Tribunal: TJSP
Processo: 1504916-63.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA(S). EXECUÇÃO FISCAL APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo contra André Luiz Marchiori, com pedido de extinção do feito pelo exequente devido ao cancelamento do débito. Sentença extinguiu a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários fixados equitativamente. Apelação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA(S). EXECUÇÃO FISCAL APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo contra André Luiz Marchiori, com pedido de extinção do feito pelo exequente devido ao cancelamento do débito. Sentença extinguiu a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários fixados equitativamente. Apelação busca reforma parcial quanto à apreciação da objeção e verba honorária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na deserção do recurso de apelação por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do benefício da gratuidade e concessão de prazo para o devido recolhimento.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não foi conhecido devido à ausência de preparo, conforme art. 1.007 do CPC, que exige comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a deserção em casos de ausência de preparo, mesmo após concessão de prazo para regularização.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo no ato de interposição do recurso acarreta sua deserção.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.007; Lei 6830/80, art. 26; Lei Estadual no 11.608/03, art. 4o, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 924611 / CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma.
STJ, AgRg no Ag 461759 / BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma.
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 689300 / MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma.
TJSP, Apelação Cível no 388.784.5/6-00, Rel. Des. Xavier de Aquino.